Tribunal: TJMT
Processo: 1024713-70.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024713-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADENIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 523.093.981-87 (RECORRENTE), MARIANA DE FREITAS SILVA - CPF: 030.099.341-22 (ADVOGADO), ERLON SALES - CPF: 581.368.941-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
DEMORA NA INSTALAÇAO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
R
ECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS – NÃO CONHECIDO -
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E imPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 159213673, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para condenar a parte reclamada a pagar o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos materiais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A regularidade dos procedimentos adotados;

2)

A inexistência dos requisitos necessários à reparação de danos morais;

2) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular. Apresenta, também, recurso adesivo para que seja acolhido o pedido de condenação em danos materiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que a parte autora interpôs recurso adesivo (id 159213679). Contudo, o mesmo não merece ser conhecido, uma vez que não há previsão legal no âmbito do Juizado Especial Cível para a sua interposição.

Com efeito, o Enunciado nº 88, do FONAJE, preleciona que:
Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC).

Segundo consta na petição inicial, em
julho/2021
, o autor iniciou as tratativas para a ligação de energia em sua residência, mas a reclamada não efetuou a instalação, sendo que no dia
11/08/2021
efetuou reclamação conforme protocolo nº
27759277
, tendo obtido resposta negativa em carta enviada em
12/08/2021
, sob a alegação de que o autor não apresentava documentação suficiente para que se pudesse fazer a ligação da energia
.

A demandada, por sua vez, sustenta que não houve demora na instalação, havendo perda de objeto vez que a energia foi instalada em
18/04/2022
.

Os artigos 30 e 31 da Resolução 414/2010 da ANEEL, prescreve que a partir da solicitação da ligação de energia elétrica,
a concessionária tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis para realizar a vistoria no local
, e após isso, se de acordo, possui até 7
(sete) dias úteis
para iniciar o fornecimento.

O autor demonstrou nos autos que efetuou o pedido de instalação de energia em seu imóvel em
agosto/2021
, sendo o pedido negado, conforme carta anexa ao id. 159213152.

Ademais, a reclamada
somente comprovou a instalação da energia no imóvel da parte autora em 18/04/2022 (id. 159213669)
.

Pois bem, o artigo 14, do CDC, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

No caso dos autos, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela demora na instalação do serviço de energia elétrica, sem justificativa plausível.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023